Tribunal: TJSP
Processo: 2226081-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de créditos futuros, sob o fundamento de falta de probabilidade de serem encontrados créditos em conta. Recurso da Agravante que merece prosperar. Devedor que responde pelo débito com todos os seus bens presentes e futuros, salvo restrições estabelecidas em lei (art. 789 do Código de Processo Civil).

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de créditos futuros, sob o fundamento de falta de probabilidade de serem encontrados créditos em conta. Recurso da Agravante que merece prosperar. Devedor que responde pelo débito com todos os seus bens presentes e futuros, salvo restrições estabelecidas em lei (art. 789 do Código de Processo Civil). Deferimento de pesquisa através do sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha" para tentativa de localização de ativos financeiros penhoráveis que não implica qualquer onerosidade excessiva ao devedor, auxiliando na celeridade e efetividade do processo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.